Tribunal: TJBA
Processo: 0560342-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560342-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRACA MARIA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA, EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: GRACA MARIA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA, EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO POR OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PELO JUÍZO SOBRE AS PROVAS QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE. MULTA PROCESSUAL POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Agravante alega nulidade da sentença por erro material e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula com fundamento no alegado erro material; e

(ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF/1988).

4. O art. 489, §1º, III e IV, do CPC, prevê a nulidade da sentença por falta de fundamentação que invoque motivos genéricos ou que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo.

5. No caso, a tese de nulidade não está calcada nas hipóteses legais, mas na apreciação das provas pelo juízo primevo, o que é assegurado pelo princípio do livre convencimento (art. 371 do CPC).

6. O apelo utilizou argumentos genéricos, sem apontar erros de julgamento na sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

7. A aplicação da multa processual está prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, para agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença exige fundamentação em hipóteses legais específicas, não se confundindo com a apreciação das provas pelo juízo.

2. A aplicação da multa processual é cabível em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560342-43.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GRACA MARIA COSTA SANTOS e outros e como apelada GRACA MARIA COSTA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .